Tribunal: TJES
Processo: 5016186-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, §10, da Lei nº 13.840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do art. 23, §6º, da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade.

O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória.

Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios.

A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco à sua integridade física e à de terceiros.

Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida.

A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014.

TJES, AI nº 052199000036, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019.

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016186-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do §10 o art.. 23 da Lei nº 13.840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do § 6º do art. 23 da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade.

O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória.

Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios.

A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco a sua integridade física e de terceiros.

Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida.

A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014.

TJES, AI nº 052199000036, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019.

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUE NEM SEQUER CHEGOU A ATUAR NO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2. No mérito, em sede de reexame necessário,
consigna-se o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, de forma que, havendo necessidade do fornecimento de tratamento, por internação de dependente químico, para melhora da saúde e manutenção da vida, sua negativa somente poderia ocorrer em situação excepcional, em que reste cabalmente demonstrado o risco de grave lesão a ordem e economia públicas, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 3.
In casu , os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial, porque o requerido BENILSON MARTINS possui dependência em grau avançado de álcool e drogas, apresentando comportamento agressivo e sendo internado diversas vezes para tratamento, havendo parecer emitido por médico psiquiatra, diagnosticando o paciente, em outubro de 2014, como dependente químico de múltiplas drogas, cujo estado da doença é grave, transtornos mentais e comportamentais, sendo indicada a internação em instituição especializada para tratamento urgente. CID 10 F 19.2

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140253609, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

A propósito, esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALCOOLISTA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos alcoolistas
. 2. O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por médico clínico geral, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000036, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivo
s
. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente. 3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que o Agravado junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003689, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, contudo, vislumbra-se a presença de elementos suficientes a justificar a medida excepcional, tendo em vista que, conforme se depreende do laudo médico consubstanciado, emitido pelo psiquiatra Dr. Cícero, CRM 15373 ES, no corrente ano (Id 51779302),
o
paciente
(i) “
é agressivo, não utilizando medicações (...) não consegue manter abstinência, (...) oferece riscos para os familiares”
,
recomendando internação psiquiátrica de urgência.

Nessa ordem de considerações, embora o agravante sustente a ausência de um laudo médico circunstanciado, há laudo psiquiátrico anexado aos autos, o qual, ainda que não tenha sido baseado em avaliação presencial, fora considerado suficiente pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a internação compulsória, diante da gravidade do quadro clínico e da recusa ao tratamento ambulatorial.

Por sua vez,
não se observa
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que o risco de lesão grave ao internando, sem a medida, é preponderante, uma vez que o laudo médico aponta a necessidade de internação para tratamento da dependência química, a fim de resguardar promover o enfrentamento da patologia e pôr a salvo a integridade física do paciente e familiares.

Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça:

As declarações deduzidas na peça inaugural são corroboradas pelos documentos a ela anexados (ID n.º 51779302) elaborado por médico psiquiatra vinculado à Secretaria de Saúde de Itapemirim/ES e corroborado pela Diretora do CAPS 1, os quais descrevem de forma segura e precisa a necessidade urgente da internação de Gabriel Rodrigues Furtado, consignando que ele iniciou o acompanhamento desde setembro de 2016, devido ao uso de substâncias psicoativas, especialmente crack, além de já ter feito uso de diversos medicamentos.

Ademais, observa-se que a pretensão autoral está lastreada também nos documentos encartados nos IDs n.º 26569176, 26569178, 26569180 e 26569181, que comprovam o histórico de saúde do paciente e a realização de seus tratamentos em regime ambulatorial antecedentes, os quais não obtiveram êxito para a sua adequada recuperação.

Sobre a confecção do laudo médico sem avaliação presencial, como acertadamente consignou o insigne Desembargador Relator em sua decisão de ID n.º 1041236, “[...] há um laudo psiquiátrico anexado aos autos, que, ainda que não tenha sido baseado em avaliação presencial, foi considerado suficiente pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a internação compulsória do paciente, diante da gravidade de seu quadro clínico e da recusa ao tratamento ambulatorial”, de forma que se mostra descabida a tese sustentada pelo agravante.

Bem assim, considerando a validade do laudo frente ao tempo do ajuizamento da ação, não há também como prevalecer o argumento do agravante no sentido de que não estão comprovados os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Ao que se extrai dos autos a pessoa de Gabriel Rodrigues Furtado possui moléstia que, se não controlada, certamente gerará devastadoras consequências para si e para terceiros, de modo que deve ser confirmada a tutela concedida pelo Juízo a quo, para o fim de interná-la compulsoriamente, já que verificado o caráter necessário, adequado e urgente da medida.

O artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei Federal nº 10.216/01, autoriza, nas circunstâncias descritas no laudo médico, a internação compulsória, vez que a utilização de substâncias entorpecentes, alcoólicas e outras, de idênticas ou similares propriedades, compromete a vontade livre e espontânea do usuário.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.